Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMENTA

PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sabido que a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, que acontecem geralmente longe de testemunhas. O relato vitimário manteve-se coerente em ambas as fases, não havendo motivos que diminua sua credibilidade.
2. Verifica-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima que, com medo, se socorreu da autoridade policial, registrando ocorrência, cuidando-se crime formal que se consumou com a simples conduta do acusado, ora apelante.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.